Tribunal: TJMT
Processo: 1014636-34.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014636-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 691.981.281-91 (ADVOGADO), JOICE MARCELI BEHLING - CPF: 004.131.721-12 (AGRAVANTE), ARGO SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 14.868.712/0001-31 (AGRAVADO), UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A - CNPJ: 12.973.906/0001-71 (AGRAVADO), TEREZINHA DE JESUS GOMES DA SILVA - CPF: 010.407.241-59 (TERCEIRO INTERESSADO), HAROLDO NUNES - CPF: 286.305.028-19 (ADVOGADO), JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR - CPF: 023.713.461-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
Direito do Consumidor. Agravo de Instrumento. Denunciação da Lide. Art. 88 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Relação de Consumo. Proibição de denunciação da lide. Responsabilidade solidária do fornecedor de serviços. Direito de regresso em ação autônoma. Precedentes do STJ. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de denunciação à lide das seguradoras Argo Seguros Brasil e Unimed Seguros Patrimoniais, formulado nos autos de ação de indenização por danos morais, que tem como causa de pedir a alegada falha na prestação de serviços médicos que culminou no falecimento da filha da autora após complicações no parto realizado pela agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar a possibilidade de denunciação da lide em uma ação que envolve relação de consumo, à luz do art. 88 do CDC.

III. Razões de decidir

3. O art. 88 do CDC veda expressamente a denunciação da lide nas relações de consumo, com o objetivo de garantir a celeridade do processo e a proteção ao consumidor.

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a proibição da denunciação da lide, prevista no art. 88 do CDC, se aplica a todas as hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo, inclusive nas ações contra médicos e hospitais, como no presente caso.

5. A agravante poderá exercer seu direito de regresso contra as seguradoras em ação autônoma, conforme prevê o art. 13, parágrafo único, do CDC, caso venha a ser condenada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"É incabível a denunciação da lide em demandas que envolvam relação de consumo, sendo permitido ao fornecedor exercer o direito de regresso em ação autônoma."

__________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 13, parágrafo único, 14, e 88.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 334.359/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 03.06.2024; STJ, REsp 1701917/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.10.2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOICE MARCELI BEHLING contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que nos autos da “
Ação de Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 0002678-59.2017.8.11.0050), ajuizada por TEREZINHA DE JESUS GOMES DA COSTA contra a agravante e também contra CENTRO HOSPITALAR PARECIS EUCLIDES HORST CAMPO NOVO, SEGURADORA ARGO SEGUROS BRASIL e UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S.A., por entender que “
a regra do precitado art. 88 do CDC, insculpida em benefício do consumidor e em prol da brevidade do processo de ressarcimento dos prejuízos, veda, expressamente, a admissão da denunciação da lide – e a jurisprudência estende a proibição a outras modalidades de intervenção de terceiros
”, indeferiu pedido de denunciação à lide formulado pela ré/agravante em detrimento das demais rés/agravadas Argo Seguros Brasil e Unimed Seguros Patrimoniais (Id. nº 216810166).

A agravante reafirma a “
necessidade de deferimento da denunciação à lide das empresas
” dizendo que “
na ocorrência do evento objeto da ação, havia a transição de plano de seguro, sendo que a relação contratual estava plenamente ativa
”, de modo que “
em caso de condenação da agravante, a reparação dos danos suportados deverá ser realizada pela seguradora cujo contrato estava válido sendo pois responsável por eventual indenização
” (Id. nº 216810163 - pág. 3).

Pontua que, embora o art. 125, §1º, do CPC assegure que o direito de regresso seja exercido em ação autônoma na hipótese de a denunciação da lide não ser permitida, não é razoável obrigá-la a ajuizar nova demanda, insistindo em que, “
o posicionamento adotado na decisão agravada limitou-se a uma compreensão superficial da responsabilidade civil aplicável ao caso, sem considerar adequadamente a extensão contratual
” (cf. Id. nº 216810163 - pág. 7).

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de denunciação à lide; de imediato, a antecipação da pretensão recursal (Id. nº 216810163 - pág.).

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (Id. 217150694).

A UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A

ofertou contrarrazões pela manutenção da decisão agravada (Id. 220443181).

A agravada TEREZINHA DE JESUS GOMES DA SILVA contra-arrazoou ao Id. 225471665, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Consta da petição inicial a seguinte narrativa:

“A autora é mãe de Fernanda Gomes da Costa, que descobriu que estava grávida aos 17 anos de idade, vindo a fazer cesariana aos 18, quando a mesma teve sua internação determinada pela médica responsável, vindo a falecer na data de 11/02/2015, na cidade de Cuiabá.

Como a parturiente possuía apenas 18 anos de idade, não possuía qualquer problema de saúde e fez todo o pré-natal conforme as regras e praxes acompanhada pela médica responsável Dra. Joice Marceli Behling, e sem nenhum problema aparente, já que fazia os exames periodicamente nunca sendo alertada de qualquer possibilidade de problema em sua gestação.

A alerta de problema surgiu quando a médica disse que a criança nasceria com problema de coração e por isso tinha que ser acompanhada de perto, como de fato ocorreu, a criança fora acompanhada de perto e para a surpresa da família a mesma nasceu sem nenhum problema.

Na data de 21/01/2015, conforme demonstrado pelo laudo, a parturiente deu entrada no hospital para realização de tratamento obstétrico de cesariana. O parto foi realizado na data de 21/01/2015, exatamente 11:05, parto este sob a responsabilidade da Dra. Joice.

Logo após o parto, no mesmo dia, às 20h, conforme consta do prontuário médico fornecido pelo hospital, a parturiente já se encontrava com quadro hemorrágico acentuado o que levou os médicos a realizarem outro procedimento cirúrgico descrito como Histerectomia, ou seja, a retirada do útero da paciente.

A paciente iniciou uma longa luta para sobreviver, após várias transfusões de sangue, conforme pode-se observar, mas não teve a oportunidade de continuar viva.

Já na data de 22/01/2015 a paciente apresentando grau de febre de 38 e após longa espera a mesma foi encaminhada ao hospital de Cuiabá, onde entrou na UTI e só saiu de lá após seu óbito. (...)

No caso em apreço, visualiza-se que o ato da médica responsável não foi o de resolver o problema da parturiente, pois a mesma começou a ter hemorragia e não foram tomadas as medidas necessárias para que a mesma pudesse se recuperar, ao invés disso, quando não soube mais o que fazer transferiu-a para Cuiabá em estado crítico.

Assim, não se pode desprezar a ausência de zelo da profissional em tela, a qual além de não diagnosticar de imediato o problema, submeteram a paciente a nova cirurgia, e depois quedaram-se inertes quando o problema da parturiente não tinha mais solução, livrando-se do problema e encaminhando a mesma para Cuiabá” (cf. Id. nº 63741818 - pág. 9/11 dos autos originários).

Citada, a ré/agravante contestou o pedido e formulou pedido de denunciação à lide sob os seguintes fundamentos:

“A requerida possui seguro profissional que lhe acoberta em caso de eventualidade, respondendo a seguradora por valores de eventual condenação (...).

Assim, seja acatado o pedido para denunciação apresentada, determinando a citação das empresas Argo Seguros Brasil e Unimed Seguros Patrimoniais”
(cf. Id. nº 63741823 - pág. 59 dos autos originários).

Ao sanear o feito, a MMª. Juíza indeferiu pedido de denunciação à lide sob os seguintes motivos:

“Em decisão proferida ao Id. 63741823/pág. 22-23, as preliminares arguidas pela requerida, em sede de contestação, foram afastadas.

A ré, Joice Marceli Behling, ofereceu contestação ao Id. 63741823/pág. 29-55, pugnando pela revogação da gratuidade da justiça concedida à autora, bem assim, suscitou preliminar de inépcia da inicial e ausência de interesse de agir. Ademais, a parte requerida denunciou à lide as empresas, Argo Seguros Brasil e Unimed Seguros Patrimoniais, além de outras questões de mérito.

Impugnação à referida contestação acostada ao Id. 63741823/pág. 61-68.

Decisão prolatada ao Id. 63741823/pág. 79-80, afastando as preliminares aventadas pela corré, bem assim, determinando a citação das denunciadas e deferindo produção de prova pericial.

A denunciada, Argo Seguros Brasil S/A, apresentou contestação ao Id. 63741823/pág. 93-179, alegando preliminarmente sua ilegitimidade passiva, bem como, descabimento da denunciação à lide e outras questões meritórias.

Quanto à denunciada, Unimed Seguro Patrimoniais S/A, esta manifestou-se nos autos intempestivamente ao Id. 126223497.

1 - DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS

De início deve ser destacado que a relação jurídica mantida entre as partes litigantes se encontra fundamentada pelo regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que existe relação de consumo entre a parte autora, que é consumidora, nos termos do artigo 2º, do artigo 4º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, e a parte ré, fornecedora de serviço, nos termos do artigo 3º, do mesmo Código Protetivo.

E assim sendo, para o deslinde da presente lide, deve-se levar em conta a situação implícita de vulnerabilidade da parte autora, que é presumida no caso concreto, passível de proteção pelo sistema, uma vez que a relação negocial entre as partes, por ser de consumo, não é estabelecida de forma paritária, razão pela qual merece proteção estatal, nos termos do artigo 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal e artigo 4º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante de tais considerações, aplico no caso em apreço os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

Outrossim, passo a analisar o cabimento da denunciação à lide das empresas, Argo Seguros Brasil e Unimed Seguros Patrimoniais, uma vez que fora determinada a citação no decisum de Id. 63741823/pág. 79-80.

Saliento que não assiste razão à denunciante. Explico.

A requerida pretende a denunciação à lide das seguradoras, em razão do contrato de seguro profissional entabulado com estas.

Contudo, a prestação de serviços relacionada à saúde, por hospital, médicos e dentistas, trata de relação de consumo, onde incide o art. 14 do CDC, não cabendo a denunciação à lide, em tese, por força do disposto no art. 88 do CDC. (...).

A regra do precitado art. 88 do CDC, insculpida em benefício do consumidor e em prol da brevidade do processo de ressarcimento dos prejuízos, veda, expressamente, a admissão da denunciação da lide – e a jurisprudência estende a proibição a outras modalidades de intervenção de terceiros.

Ademais, o STJ já consolidou o entendimento segundo o qual “a vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC)” (...).

Enquadrando-se o caso em tais hipóteses, resta vedada a denunciação da lide, sendo de rigor o seu indeferimento.

Feitas tais considerações, indefiro o pleito de denunciação à lide das empresas seguradoras, Argo Seguros Brasil e Unimed Seguros Patrimoniais, formulado em sede de contestação.

O art. 14 do CDC estabelece que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

O parágrafo único do art. 13 do mesmo Código, por sua vez, dispõem que
“aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso”.

Rigorosamente, a expressa previsão legal contida no art. 88 do CDC
[1]
é até mesmo redundante, já que simples interpretação conjunta dos arts. 14 e 13 já conduz diretamente à conclusão de que o fornecedor de serviços – no caso médicos e hospitais – são “
igualmente responsável”
pela reparação de danos causados ao consumidor, e, caso sejam ao final condenados à indenização correspondente, poderão, com fundamento no art. 13, parágrafo único, do CDC
, “exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis”
, e estas outras responsáveis pelo pagamento de eventual condenação, segundo a própria ré/agravante, sãos as seguradoras Argo Seguros Brasil e Unimed Seguros Patrimoniais que pretende denunciar à lide.

O eg. STJ já vem há muitos anos repetindo o entendimento de que
“a denunciação da lide só é obrigatória em relação ao denunciante que, não denunciando, perderá o direito de regresso, mas não está obrigado o julgador a processá-la, se concluir que a tramitação de duas ações em uma só onerará em demasia uma das partes, ferindo os princípios da economia e da celeridade na prestação jurisdicional”
(AgRg no AREsp 334.359/SP), e, no caso, evidente que, obstada a denunciação da lide, a ré/agravante poderá, em caso de procedência do pedido contra si formulado, ajuizar ação autônoma contra quem pretende denunciar.

E aí, para além, realmente se aplica a regra do art. 88 do CDC, que proíbe terminantemente a denunciação da lide nas relações consumeristas.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juiz de primeiro grau, que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito proposta pela ora recorrida, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e a denunciação da lide. (...) 5.
E com relação a denunciação da lide, esclareça-se que é "pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor."
(AgInt no REsp 1.635.254/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellize, Terceira Turma, DJe 30/3/2017). 6. Por fim, o acórdão recorrido encontra-se bem fundamentado, sendo que não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. 7. Recurso Especial não provido”
(STJ – 2ª Turma – REsp 1701917/RJ – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 24/10/2017, DJe 19/12/2017 – grifei).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. DESCABIMENTO. PROVIMENTO NEGADO.

1. Esta Corte consolidou o entendimento de ser incabível a denunciação à lide nas demandas sobre relações de consumo. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.194.776/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024.)

Assim, a conclusão veiculada na decisão agravada está em harmonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, qual seja, de que é incabível a denunciação à lide em relação consumerista, inexistindo, por ora, razões para a sua modificação.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

[1]
Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024